Tribunal: TJSP
Processo: 1008676-76.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo do autor.

Devolução dos valores descontados. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Observância da tese firmada pela Corte Especial do STJ. Modulação, contudo, dos efeitos do precedente (EAREsp n. 676.608/RS).

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo do autor.

Devolução dos valores descontados. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Observância da tese firmada pela Corte Especial do STJ. Modulação, contudo, dos efeitos do precedente (EAREsp n. 676.608/RS). Restituição em dobro devida, considerando que os valores descontados são posteriores a 30/03/2021.

Descontos indevidos em benefício previdenciário. Majoração da indenização por danos morais para R$5.000,00.

Recurso parcialmente provido.